Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738978-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. S. L. P. AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por REBECA MONTEIRO SILVA LAMOUNIER PARAISO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança, no 0741079-11.2021.8.07.0001, que indeferiu a liminar para autorização de inscrição no curso supletivo, submissão aos exames necessários à conclusão do ensino médio, e, no caso de aprovação, emissão do certificado de conclusão e do histórico escolar, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Rebeca Monteiro Silva Lamounier Paraíso impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, apontando ilegalidade em ato praticado pelo Diretor do Colégio Kadima Ltda, que indeferiu pedido de matrícula em curso supletivo oferecido pela referida instituição de ensino. Afirmou, em síntese, que cursando o segundo ano do ensino médio, foi aprovada no vestibular realizado pelo Centro Universitário de Brasília - Uniceub. Asseverou, contudo, que por não ter concluído o ensino médio, não pode se matricular definitivamente na universidade, realizando apenas pré-matrícula, razão pela qual tentou se inscrever no curso supletivo oferecido pelo Colégio Kadima, o que lhe foi indeferido, sob a alegação de não contar com 18 (dezoito) anos de idade. Alegou que a aprovação no vestibular demonstra sua capacidade intelectual e amadurecimento precoce, a autorizar o ingresso no ensino de nível superior. Requereu, liminarmente, provimento judicial que lhe autorize submeter-se aos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, e, no caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão e do histórico escolar. É o relatório. Decido. De início, reconheço a competência deste juízo cível para apreciação do presente mandamus, na compreensão de se tratar de ato inquinado ilegal praticado por diretor de estabelecimento de ensino particular, não integrante da Administração Pública do Distrito Federal. Quanto ao mais, sabe-se que liminar, em mandado de segurança, pressupõe fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso não deferida de imediato (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso III). No caso, nenhum desses requisitos se me afiguram presentes. No que se refere à relevância do fundamento, tem-se que supletivo se presta para quem, na ocasião ou idade adequadas, não pode cursar o nível médio de educação, e não para quem, por vias transversas, pretende furtar-se ao término do ensino médio. Segue que a exigência de conclusão do ensino médio para ingresso no nível superior de ensino - condição da qual a impetrante tinha plena ciência ao se inscrever no vestibular - não pode ser menoscabada, até porque não se funda apenas na instrução intelectual do aluno, mas também na sua constituição social, moral, cidadã, configurando etapa de indiscutível importância na formação do cidadão do amanhã. Não é por outra razão que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação somente admite o acesso aos cursos e exames supletivos no nível médio de ensino para os maiores de dezoito anos (Lei 9.394/2006, art. 38, § 1o, inciso II). Lado outro, o que a Constituição Federal pretende, ao estabelecer a capacidade de cada um como critério a ser observado para fins de acesso aos níveis mais elevados de ensino, é impor patamares mínimos exigíveis para que o interessado possa galgar degraus educacionais superiores, impedindo a progressão daqueles que demonstrarem rendimento insatisfatório, e não abrir brecha para que, sob o argumento da maturidade intelectual, etapas obrigatórias no processo de educação sejam atropeladas. A propósito, o egrégio TJDFT, em recente acórdão proferido em sede de IRDR, decidiu: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Câmara de Uniformização, IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, Relator Desembargador Teófilo Caetano, DJ-e de 29.07.2021) Por outro lado, vem da própria impetrante a informação de que o prazo para apresentação dos documentos necessários à matrícula definitiva somente expirar-se-á às 12 horas do dia 11 de fevereiro de 2022, denotando-se, por ora, a inexistência de qualquer risco de ineficácia da medida em função do indeferimento da tutela vindicada em caráter de urgência. Ante o exposto, indefiro a liminar; Notifique-se a autoridade acoimada coatora para que preste informações no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 18:24:26. RODRIGO OTÁVIO DONATI BARBOSA Juiz de Direito Substituto” Narra que “ingressou com Mandado de Segurança com pedido liminar contra ato coator do Sr. Diretor Geral do Colégio Kadima que teve a sua inscrição indeferida no curso supletivo da Instituição de Ensino, ora Agravada, com base no disposto no artigo 61 da Resolução 1/2018 – CEDF e na Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação). A requerente foi aprovada no curso de Nutrição em Processo Seletivo do Centro Universitário de Brasília, para o primeiro semestre de 2022, destaca-se ainda que deverá apresentar toda a documentação relativa à conclusão do ensino médio impreterivelmente até às 12 horas do dia 11 de fevereiro de 2022, de acordo com o edital do referido processo seletivo. Todavia, a Agravada negou a possibilidade da Impetrante realizar o exame supletivo, sob a justificativa de que o mesmo só é permitido para maiores de 18 (dezoito) anos.” Afirma que a decisão agravada desconsiderou a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, além de apresentar interpretação em desconformidade com a jurisprudência. Assevera que a educanda demonstrou capacidade cognitiva para galgar níveis superiores, quando logrou êxito no vestibular, estando hábil a preencher esse patamar mínimo, do ponto de vista cognitivo e a negativa de acesso com base exclusivamente no critério etário descumpre a lei 9.394/06 e a Constituição. Ademais, a agravante é emancipada e está prestes a atingir 18 anos. Arrazoa que se não deferida a tutela recursal, o provimento jurisdicional poderá ser deferido após o prazo de inscrição na faculdade prejudicando o objeto do Mandado de Segurança. Ainda que o IRDR 13 não alcança, nem obsta, o exame das tutelas provisórias postuladas, não havendo óbices a análise da questão. Sustenta que a probabilidade do direito alegado está amplamente demonstrada nas decisões deste Tribunal e dos Tribunais Superiores que entendem pela possibilidade do direito pleiteado. O perigo de dano, por sua vez, reside na constatação de que caso não haja imediata apreciação do pleito em antecipação de tutela recursal, a Agravante poderá perder sua matrícula no Processo Seletivo em que foi aprovada, perdendo assim, a vaga para o curso de Nutrição. Para tanto requer “o deferimento da TUTELA RECURSAL para reformar da decisão para que seja determinada a admissão da Agravante no curso supletivo para a realização dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, ao final, que seja confirmada a tutela recursal.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 31286459). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. A matéria não é nova neste Eg. TJDFT sendo despiciendo tecer maiores considerações a partir do leading case, que deu suporte ao IRDR 13 que se refere ao presente caso. INDEFIRO a liminar por ausência da plausibilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de dezembro de 2021